Tribunal: TJMT
Processo: 1006726-24.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006726-24.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: ADRIANA TIRAPELLE E OUTRO
AGRAVADO: FORTUNATO BORIN NETO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, além de a parte agravante não negar a dívida – decorrente da nota promissória, no valor originário de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – verifica-se na conta poupança da parte agravante reiterada movimentação financeira, registrando diversas movimentações de entrada e saída de valores, bem como diversos saques, conforme consignado na decisão agravada (ID 124228058), o que descaracteriza a modalidade de aplicação financeira protegida pelo art. 833, inc. X, do CPC/15, autorizando a manutenção da penhora, no valor de R$ 14.116,80.
Ademais, verifica-se que a execução tramita desde janeiro/2018, não sendo suficiente para a suspensão da decisão recorrida o fato de a penhora ter recaído sobre valores depositados em conta poupança.
Assim, prudente a manutenção da decisão agravada, ao menos até que advenha a manifestação da parte adversa, possibilitando, assim, uma melhor análise da causa.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 14 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora